Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ARMA BRANCA. USO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. QUANTUM E REINCIDÊNCIA.
I – Inviável a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu grave ameaça com arma branca para subtrair a bicicleta da vítima.
II – Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos.
III – De acordo com a jurisprudência dominante, a apreensão e perícia de arma branca é dispensável para caracterizar o crime previsto no art. 157, § 2o, VII, do CP, quando houver outros meios que comprovem o uso do artefato.
IV – Inviável a fixação da pena no mínimo legal se comprovado que o réu possui maus antecedentes.
V – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, CP.
VI – Recurso conhecido e desprovido.